Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730795-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA MATOS AUTORIDADE: DEMA - DELEGACIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído em favor do paciente JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA MATOS, no qual aponta como autoridade coatora a Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente – DEMA, que efetuou sua prisão temporária, por 05 (cinco) dias, em investigação policial que apura suposto envolvimento em crimes de parcelamento irregular do solo (art. 50, caput, I, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano; art. 40, caput, da Lei de Crimes Ambientais e art. 155, caput, do CP). Alega, em suma, que o paciente foi intimado a comparecer à DEMA para prestar esclarecimento e ser ouvido pela autoridade policial, sob pena de expedição de mandado de prisão em seu nome, razão pela qual o impetrante ajuizou habeas corpus preventivo, com receio de segregação arbitrária, o que foi denegado no primeiro grau (HC 0705503-79.2020.8.07.0004). Afirma que na data de 20/08/2020, o paciente se apresentou espontaneamente à delegacia (DEMA), com o objetivo de colaborar com a investigação, quando foi preso pela autoridade policial. Argumenta, pelo que se tenta extrair da confusa peça inicial, que a prisão temporária é ilegal, alegando ainda a demora do MP em tecer parecer a respeito citada decisão, afirmando que o acusado faz jus ao salvo conduto judicial, sendo seu direito constitucional. Diante disso, requer a concessão da liminar, com posterior ratificação, para que seja determinada a expedição de salvo conduto e o competente alvará de soltura do paciente. É relatório. DECIDO. Inicialmente é importante ressaltar que foi apresentada petição nominada como “Apelação c/c pedido liminar”. Isso já seria motivo para a não admissão do inconformismo. Isso porque, se no primeiro grau foi impetrado habeas corpus em que foi denegada a ordem, o recurso correto seria o “em sentido estrito”, conforme dispõe o art. 581, X, do CPP (“Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus”), no prazo de 05 (cinco) dias. Portanto, o recurso de apelação interposto diretamente no segundo grau não merece ser admitido, tendo em vista o erro grosseiro, uma vez que há previsão legal expressa sobre o recurso cabível e não há divergência jurisprudencial sobre o tema. “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DECLINOU DA COMPETÊNCIA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PREVISÃO LEGAL. ART. 581, I, DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de recurso de apelação na hipótese de rejeição da denúncia configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão da expressa previsão legal do recurso adequado, qual seja, recurso em sentido estrito. 2. Além do mais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade diante da inobservância do prazo recursal do recurso correto. 3. Apelação criminal não conhecida. (Acórdão 1268642, 00082828020188070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, não conheço do recurso de apelação interposto, por ser absolutamente inadmissível na espécie. Todavia, supondo que há constrangimento ilegal na prisão temporária decretada contra JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA MATOS, recebo a peça como habeas corpus. Assim, passo a analisar se, ao menos como habeas corpus, a questão pode ser analisada nesta 2a instância. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao advogado, como impetrante do writ em favor do paciente, instruir a demanda com os documentos essenciais para demonstrar os fatos e a ilegalidade da prisão cautelar efetuada pela autoridade coatora, sob pena de não conhecimento do mesmo. Com efeito, o impetrante deixou de instruir o processo com as peças necessárias da ação originária, o que impede a adequada análise das circunstâncias que levaram à prisão temporária do paciente. Acrescente-se ainda que a juntada da decisão denegatória da ordem do d. Juízo a quo em nada se aproveita quando da análise no segundo grau de jurisdição, tendo em vista que naquele momento o impetrante buscava a expedição de salvo conduto, que por razões alheias ao meu conhecimento (pois não há nada demonstrado nos autos) foi devidamente denegada a ordem. Ressalta-se que a decisão é de 30/07/2020, ou seja, não se verifica urgência decorrente da referida decisão, uma vez que deveria ter sido combatida com o recurso adequado (recurso em sentido estrito), conforme explanado acima. Ademais, conforme se depreende da peça inicial, não se sabe ao certo o que o impetrante deseja, se o salvo conduto ou o competente alvará de soltura, isso porque, muito embora o impetrante tenha afirmado que o paciente se encontra preso, nada provou a esse respeito, deixando de juntar aos autos o documento que comprove o encarceramento do paciente. Assim, tendo em vista a impossibilidade de aferição dos argumentos trazidos no habeas corpus, mostra-se inviável sequer o conhecimento do writ. Com efeito, a correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, principalmente quando se trata de advogado, dotado de conhecimento técnico, sendo a falha, inclusive, motivo para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores: Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo a que se nega provimento. (HC 164414 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019)” (Destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 454.018/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018)” (Destaquei) No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1120656, 07148026320188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no PJe: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DA PENA E PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido. (Acórdão 1006187, 20170020067218HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 102/111)” (Destaquei) Assim, tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, mostra-se inviável sequer o seu conhecimento. Dessa forma, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Por fim, somente a título de argumentação, tem-se que a decretação de prisão temporária não configura, por si só, constrangimento ilegal. No caso, a prisão temporária foi decretada por Juiz competente, que entendeu que os requisitos para a prisão temporária estavam presentes (com base no art. 1o, incisos I e III, alínea L – quadrilha ou bando, da Lei 7.960/89). Assim, para que fosse concedida liminar em habeas corpus e posteriormente fosse concedida a ordem, o constrangimento ilegal deveria estar cabalmente demonstrado na peça inicial do habeas corpus. Todavia, não foi apresentado nenhum argumento específico sobre o motivo da prisão ser ilegal. Sobre o tema, vejamos o que a 2a Turma Criminal do E. TJDFT já decidiu: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade. 2. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente e dos demais investigados pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, por meio da supressão de provas ou eventual comportamento furtivo. 3. Havendo elementos probatórios indicativos do cometimento do crime, cabível a custódia cautelar por ser imprescindível para investigação. 4. Não há previsão legal para conversão de prisão temporária para prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de prisão cautelar com prazo para seu cumprimento. 5. Embora a paciente seja genitora de uma criança de 9 anos, em situações excepcionais, é incabível conversão da prisão cautelar para domiciliar, uma vez que ela se encontra presa temporariamente no Distrito Federal e passaria a residir a mais de 1.200km de distância em outro estado da federação. 6. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1242041, 07061360520208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Há uma afirmação de que os autos estão indo para parecer do Ministério Público no primeiro grau e que tal remessa e aguardo da resposta do Parquet seria inadmissível. Ocorre que a referida afirmação nem faz sentido no contexto dos fatos narrados na inicial. Ora se o habeas corpus preventivo foi negado em 30/07/2020, o mandado de prisão foi expedido em 17/06/2020 e paciente foi preso temporariamente em 20/08/2020, faltam informações sobre o motivo pelo qual os autos foram remetidos para o MPDFT. Não há sentido lógico em se enviar os autos para a elaboração de parecer após a decisão que denegou o habeas corpus, isso é feito antes. Portanto, tais fatos deveriam ter sido esclarecidos na peça de ingresso, sendo impossível a este relator fazer a análise do que pretende o impetrante. Ante o exposto, INADMITO O PRESENTE HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se, intime-se. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, que no caso seria o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama. Corrija-se a autuação. Após os procedimentos de praxe, arquive-se os autos. Brasília, 21 de agosto de 2020 17:00:57. ROBSON BARBOSA Desembargador